Tribunal: TJDFT
Processo: 0751011-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751011-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: VALQUIRIA DA MATA AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE Cooperativa de Crédito e Investimentos Ltda., contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715018-11.2024.8.07.0001 , que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre os vencimentos da executada Valquíria da Mata Amorim. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora requereu penhora de percentual do salário da executada. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. O colendo STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, é possível extrair do documento de ID. 242234290 que a executada aufere renda aproximada de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), o que não supera nem 03 salários-mínimos. Portanto, a penhora de 10% desses rendimentos líquidos é incabível, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a penhora incidente sobre renda desse valor afetará o mínimo essencial para a subsistência do devedor e de sua família, cujo salário, presumidamente, é empregado integralmente para o pagamento de despesas básicas para uma vida digna. Assim, tendo em vista que a constrição do salário, nessa situação, não é admitida, indefiro o pedido de penhora. À parte exequente para que indique bens à penhora. Caso não haja manifestação, tornem conclusos para remessa do feito ao arquivo provisório.” Embargos de declaração rejeitados pelo d. Juízo a quo (ID 254040415). Inconformada, a demandante recorre. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão estaria equivocada ao considerar absoluta a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, deixando de aplicar a mitigação admitida pelo § 2o do mesmo dispositivo e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que já foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, mediante pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SNIPER, sem êxito. Afirma que a executada aufere remuneração mensal aproximada de R$ 3.011,09, além do 13o salário, o que permitiria a penhora de percentual sem comprometer sua subsistência. Defende que a penhora de 10% sobre os vencimentos seria medida razoável e proporcional, apta a garantir a efetividade da execução, invocando precedentes do STJ que admitem a relativização da impenhorabilidade salarial para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de até 30% dos proventos da agravada, e, no mérito, a reforma da decisão para autorizar a constrição pretendida. Subsidiariamente, pleiteia que o percentual seja fixado entre 5% e 7%, caso o Juízo entenda excessivo o percentual inicialmente requerido. Preparo no ID 78616045. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator